Tribunal: STF
Processo: Rcl 90934
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48 E ADC 66. ADI 3.961 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, bem assim, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e da ADC 66, não configurada aderência estrita.

    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas ante a declaração de ilicitude da contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há três questões em discussão: (i) analisar se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) verificar se a relação mantida entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca como paradigma julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.

    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação civil, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.

    7. Ausente debate sobre terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.